Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INFLUÊNCIA SOBRE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 24/12/2025, pela suposta prática do crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 do Código Penal), contra decisão que manteve a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e inadequação de medidas cautelares diversas, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade e ao periculum libertatis; (ii) estabelecer se fatos alegados pela defesa configuram circunstância nova apta a justificar a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fumus comissi delicti está evidenciado pelo recebimento da denúncia e pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.
4. O periculum libertatis se demonstra pelo modo de execução do delito, com relatos convergentes de quatro vítimas acerca de fraude religiosa para prática de atos libidinosos.
5. A gravidade concreta da conduta e o contexto de captação de vítimas em ambiente religioso evidenciam risco de reiteração delitiva e justificam a custódia para garantia da ordem pública.
6. Há risco à instrução criminal diante da possível influência do acusado sobre vítimas e testemunhas que frequentavam o mesmo ambiente.
7. A contemporaneidade da prisão se verifica, pois os fatos ocorreram ao longo de 2025, com decretação da prisão em dezembro do mesmo ano e posterior recebimento da denúncia em fevereiro de 2026.
8. A alegação de conflito entre a advogada das vítimas e o paciente não compromete, por si só, a credibilidade dos depoimentos, nem configura fato novo apto a afastar a prisão.
9. A necessidade de dilação probatória impede o acolhimento, em habeas corpus, de teses defensivas que demandam aprofundamento fático-probatório.
10. A eventual violação de sigilo processual ou irregularidades por terceiros não afeta a validade da decisão judicial que decretou a prisão preventiva.
11. Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes diante da assimetria de poder exercida pelo acusado sobre as vítimas.
12. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
13. A prisão preventiva, devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência nem configura antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva se justifica quando evidenciados indícios de autoria e materialidade, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva e à necessidade de resguardar a ordem pública.
2. A influência do acusado sobre vítimas e testemunhas em ambiente de vulnerabilidade legitima a custódia para garantia da instrução criminal.
3. Alegações que demandam dilação probatória não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus.
4. A inexistência de fato novo ou superveniente impede a revogação da prisão preventiva regularmente fundamentada.
5. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando não neutralizam o risco concreto decorrente do modus operandi do delito.